Tribunal: TJMT
Processo: 1005744-23.2021.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005744-23.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES DA SILVA - CPF: 784.896.601-15 (APELADO), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO CORRIGIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória por Danos Morais, julgou procedente o pedido inicial, condenando a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A controvérsia decorre de protesto indevido de CDA com base em dados equivocados do cartório, que atribuíram à autora dívida relativa a imóvel que nunca foi de sua propriedade.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser responsabilizado por protesto indevido de CDA decorrente de erro de terceiros (Cartório de Registro de Imóveis); (ii) estabelecer se há configuração de dano moral, ainda que não demonstrado prejuízo concreto; (iii) determinar a base de cálculo adequada para os honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de Decidir

3.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e exige conduta administrativa, dano e nexo de causalidade, não se afastando diante de erro de terceiro quando a Administração contribui com omissão ou falta de cautela.

4.

O Município, ao realizar inscrição em dívida ativa e promover protesto com base apenas no CPF constante da matrícula, sem conferência adequada dos demais dados qualificativos (nome da mãe, RG, certidão de casamento), agiu com negligência, configurando falha na prestação do serviço público.

5.

A hipótese não configura fato exclusivo de terceiro, pois a Administração Pública detinha o dever de diligência na verificação dos dados antes da cobrança e do protesto.

6.

O protesto indevido de título gera dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme pacífica jurisprudência do STJ e do TJMT, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

7.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00) revela-se proporcional e razoável, considerando a extensão do dano, a conduta da Administração e a função punitiva e pedagógica da indenização.

8.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação (R$ 4.000,00), e não sobre o valor da causa (R$ 20.000,00), conforme a ordem legal de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Município responde objetivamente por protesto indevido de CDA promovido com base em dados cadastrais errôneos, ainda que decorrentes de erro de terceiro, quando não observada a devida cautela na verificação da identidade do contribuinte.

2.

O protesto indevido configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova de prejuízo concreto.

3.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1867219/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.10.2022, DJe 05.10.2022;
TJMT, Apelação Cível 1002080-07.2018.8.11.0001, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 28.05.2024;
TJMT, Apelação Cível 0002944-27.2018.8.11.0045, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 25.06.2024;
TJMT, Embargos de Declaração Cível 1048799-82.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.09.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca daquela Municipalidade, que, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Morais
, movida por Maria das Dores da Silva, rejeitou as preliminares e julgou procedente o pedido inicial, condenando a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta que não praticou conduta ilícita, pois o lançamento tributário e o subsequente protesto foram realizados com base na matrícula do imóvel enviada pelo Cartório de Registro de Imóveis — documento dotado de fé pública — na qual constavam o nome e o CPF da Apelada, embora se tratasse de homônima.

Aponta que o erro se originou exclusivamente do cartório, que permitiu que terceira pessoa utilizasse o CPF da Recorrida ao registrar a matrícula, circunstância comprovada por divergências nos demais dados qualificativos (nome da mãe, RG e certidão de casamento), conforme documentos juntados pelo próprio cartório.

Afirma que, ao tomar ciência do equívoco, suspendeu imediatamente o protesto e a execução, sem dar prosseguimento à cobrança, o que demonstra a ausência de nexo causal e de culpa do ente municipal, caracterizando típico fato de terceiro.

Alega, ainda, que a Recorrida não comprovou qualquer dano: não demonstrou situação vexatória, alteração de
score
ou qualquer efetivo prejuízo decorrente do registro do protesto.

No tocante aos honorários, sustenta que a causa deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, onde não há condenação em honorários sucumbenciais na primeira instância.

Subsidiariamente, argumenta que, caso mantidos, devem incidir sobre o proveito econômico efetivo (R$ 4.000,00), e não sobre o valor da causa (R$ 20.000,00), conforme precedentes citados

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (id. 308053879).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito (id. 324048892).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Alta Floresta insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca daquela Municipalidade, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Morais
, movida por Maria das Dores da Silva.

Na ocasião, o mencionado Juízo rejeitou as preliminares e julgou procedente o pedido inicial, condenando a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que Maria das Dores ajuizou a referida demanda narrando que foi surpreendida com a existência de um protesto em seu nome, no valor de R$ 826,54, oriundo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 1086/2018, inscrita pelo Município Apelante, referente a imóvel que jamais lhe pertenceu.

Informou, ainda, que o ente público municipal ajuizou execução fiscal (autos n. 1000654-05.2019.8.11.0007) em seu desfavor, embora nunca tenha sido proprietária do imóvel que originou a cobrança de IPTU.

Diante disso, pleiteou a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O Município apresentou contestação alegando, em síntese: (i) ilegitimidade passiva, por se tratar de erro decorrente de informações da Receita Federal; (ii) incompetência material, atraindo a competência da Justiça Federal; (iii) competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; (iv) ausência de nexo causal, configurando excludente de responsabilidade por fato de terceiro; (v) não comprovação do dano moral; (vi) subsidiariamente, inadequação do valor da indenização e dos honorários advocatícios.

O Juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares e julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a Fazenda Pública Municipal de Alta Floreta recorre.

Primeiramente, passo à análise da questão prévia acerca da competência suscitada pelo Apelante.

Da Apreciação da Preliminar de Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública

O Apelante sustenta que a competência para julgamento seria do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Acontece que, conforme consignado na sentença recorrida, a questão foi oportunamente apreciada por aquele Juizado Especial, que declinou da competência e remeteu os autos à Justiça Comum devido à conexão com a Ação de Execução Fiscal n. 1000654-05.2019.8.11.0007, que tramitava perante a Vara Cível.

Certo é que reformar esse posicionamento na atual conjuntura, com margem à suscitação de um conflito de competência causará maior prejuízo tanto ao jurisdicionado quanto à máquina judiciária.

Desta feita, em atenção aos princípios da economia e celeridade processuais e levando em consideração a regra da prevenção,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

Da Apreciação do Mérito Recursal

O cerne da controvérsia reside em definir se o Município pode ser responsabilizado pelo protesto indevido de CDA em nome de pessoa que não era contribuinte do tributo, sob a alegação de que houve erro de terceiro (Receita Federal e Cartório de Registro de Imóveis).

Sabe-se que a responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão constitucional no art. 37, § 6º, da Constituição da República, exigindo-se, para sua configuração, a presença de três elementos: conduta administrativa, dano e nexo de causalidade.

No caso dos autos, restou incontroverso que: a) o Município inscreveu em dívida ativa e promoveu o protesto de débito tributário em nome da Apelada; b) o imóvel que originou a cobrança jamais pertenceu à Recorrida; c) a Apelada sofreu restrição em seu nome em razão do protesto indevido.

O Apelante alega que o erro decorreu de informações equivocadas constantes da matrícula do imóvel, elaborada pelo Cartório de Registro de Imóveis, na qual constava o CPF da Apelada, embora os demais dados (nome da mãe, RG e certidão de casamento) fossem divergentes.

Ocorre que o fato de terceiro somente exclui a responsabilidade do Estado quando for exclusivo e imprevisível, o que não se verifica na hipótese.

O Município possui o dever de cautela ao proceder à inscrição em dívida ativa e ao promover o protesto de CDAs. Não basta a mera conferência do CPF; é imprescindível a verificação de outros dados qualificativos do contribuinte, tais como nome da mãe, número do RG e demais documentos, especialmente quando há indícios de homonímia.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram claramente que a proprietária do imóvel e a Apelada, embora possuam o mesmo nome e CPF, são pessoas distintas, com genitoras, números de RG e certidões de casamento diversos.

Conforme consignado na sentença, “a parte autora possui outros documentos como RG em que é possível averiguar que são pessoas distintas registradas com genitores distintos, de modo que deveria ter procedido com cautela no momento da inscrição do débito”. (Sic).

A falha na conferência dos dados qualificativos do contribuinte constitui omissão imputável à Administração, caracterizando deficiência na prestação do serviço público, o que atrai a responsabilidade objetiva do Estado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO E EFETIVAÇÃO DE PROTESTO – HOMÔNIMO – DEVER DE INDENIZAR – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como cediço, na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano. 2. Ademais, o apontamento de dívida a protesto e o ajuizamento de execuções fiscais, em decorrência de cobrança de dívida de homônimo configura hipótese de danos morais, passível de indenização. 3. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002080-07.2018.8.11.0001, Relatora: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

Portanto, não há que se falar em exclusão da responsabilidade por fato de terceiro, uma vez que o erro foi potencializado pela ausência de diligência do próprio Município, que tinha o dever de verificar a correta identificação do contribuinte antes de proceder à inscrição em dívida ativa e ao protesto.

Quanto à alegação do Município Apelante de que a Apelada não comprovou o dano moral sofrido, não prospera. Explico.

Sabe-se que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal no sentido de que o protesto indevido de título gera dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação de prejuízo concreto. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO
IN RE IPSA
. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração . Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto. 2. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova. 3 . Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1867219 SP 2021/0095919-6, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Data de Publicação: DJe 05/10/2022).

No mesmo sentido, este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, § 4.º, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como cediço, na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano. 2. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar. [...] (TJMT - Apelação Cível: 00029442720188110045, Relatora: Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

No caso concreto, a inscrição indevida do nome da Apelada em protesto, decorrente de dívida tributária que não lhe pertencia, constitui inegável violação à honra objetiva, gerando abalo à sua imagem e reputação perante o mercado e a sociedade.

Portanto, o dano moral está configurado, prescindindo de prova do efetivo prejuízo.

Ademais, o valor arbitrado na sentença (R$ 4.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando: (i) a gravidade da conduta (protesto indevido e ajuizamento de execução fiscal); (ii) a extensão do dano (restrição ao crédito e abalo à honra); (iii) a capacidade econômica do ofensor (ente público municipal); (iv) o caráter punitivo-pedagógico da indenização.

O valor não se revela excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem causa, tampouco irrisório a ponto de não cumprir sua função reparatória e inibitória.

Por fim, o Apelante sustenta que não seriam devidos honorários sucumbenciais, por se tratar de rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Subsidiariamente, requer que os honorários sejam fixados sobre o proveito econômico, e não sobre o valor da causa.

Ambas as alegações não merecem acolhida.

Quanto à primeira, conforme já fundamentado, o processo tramitou perante a Justiça Comum e não no Juizado Especial da Fazenda Pública, aplicando-se integralmente as regras do Código de Processo Civil, inclusive quanto aos honorários sucumbenciais.

Quanto à segunda, o art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

É sabido que existe uma ordem de preferência a ser respeitada, primeiro a condenação, depois o proveito econômico e só depois, não sendo possível mensurá-lo, usa-se o valor da causa como base de cálculo.

No caso concreto, houve condenação e o valor é certo, R$ 4.000,00, logo, essa deve ser a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Dessa forma, nesse ponto, a razão acompanha o Apelante e a sentença deve ser reformada para que os honorários incidam sobre a condenação, e não sobre o valor da causa.

Nesse sentido, o julgado a seguir:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu execução fiscal por reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e manteve a fixação de honorários advocatícios nos percentuais mínimos da lei processual . O embargante alegou obscuridade e omissão quanto à temporalidade do processo administrativo revisional e à base de cálculo dos honorários, defendendo que deveriam ser fixados por equidade.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou obscuridade no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade do crédito diante da instauração do processo administrativo revisional; (ii) saber se os honorários advocatícios deveriam ser fixados por equidade.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1 .022 do CPC.

4. A alegação de que o processo administrativo foi instaurado após a constituição do crédito não foi suscitada anteriormente, configurando inovação recursal e preclusão da matéria.

5 . Quanto aos honorários, a legislação ( CPC, art. 85, §§ 2º e 3º) e a jurisprudência do STJ estabelecem ordem de preferência: condenação, proveito econômico, valor da causa, e, apenas subsidiariamente, fixação por equidade. Como o valor da causa não é irrisório, os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa, afastada a aplicação da equidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos, apenas para determinar que os honorários sucumbenciais incidam sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “A fixação de honorários advocatícios deve observar a ordem de preferência prevista no artigo 85 do CPC, sendo a equidade aplicável apenas de forma subsidiária, quando o valor da causa for irrisório ou inestimável.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 85, §§ 2º e 3º, 1.022; CTN, art. 151, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, agravo interno n . 1006940-78.2023.8.11 .0000, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15.4.2024, publicado no DJe em 24 .4.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.486.803/PR, relator Min . Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17.6.2024, publicado no DJe em 19.6 .2024; TJMT, apelação cível 0003708-34.2012.8.11 .0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relato Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27.5.2024, publicado no DJe em 06.6.2024. (TJMT - Embargos de Declaração Cível: 10487998220228110041, Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 25/09/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/09/2025).

Diante de todo o exposto, reformo parcialmente a sentença tão somente para determinar que os honorários advocatícios, fixados em 10%, incidam sobre o valor da condenação (R$ 4.000,00).

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Alta Floresta para determinar como base de cálculo dos honorários advocatícios fixados o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025